Tribunal: STJ
Processo: 0742603-41.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096463 - DF(2025/0428956-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ERICK HENRIQUE DA SILVA - DF076996
AGRAVADO
: LUCIANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar todos os fundamentos
da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: cbfa8bf2-9c2e-4a80-b42c-840dea97ccd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096463 - DF(2025/0428956-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ERICK HENRIQUE DA SILVA - DF076996
AGRAVADO
: LUCIANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar todos os fundamentos
da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão,
proferida pela Presidência desta Corte, de não conhecimento do agravo em recurso especial (fls.
323-324).
A parte agravante refuta a aplicação do óbice recursal indicado no decisum
monocrático (violação ao princípio da dialeticidade), razão pela qual pleiteia a sua
reconsideração ou, caso assim não se entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado
desta Turma.
Contrarrazões às fls. 343-360.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55950005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: fbe45b48-8696-4710-ac9a-c4dd16c7824c

Do minucioso exame dos autos, verifica-se que não foi impugnada a integralidade
da fundamentação da decisão, proferida pela Presidência do TJDFT, de inadmissão do recurso
especial.
A meu sentir, a parte recorrente deixou de impugnar em seu agravo em recurso
especial, suficientemente e a contento, a aplicação da
— fundamento que, à
Súmula 7/STJ
míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo
todos os efeitos no mundo jurídico.
Como cediço, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa
Súmula 7/STJ,
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o
(AgInt
devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
,
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
ônus do qual não se desincumbiu a agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a incidência da previsão contida nos arts. 932, III, do Código de Processo
Civil e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, no sentido de que não se conhece
de agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
. Nesse sentido:
da decisão recorrida"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
(...)
Documento eletrônico VDA55950005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: fbe45b48-8696-4710-ac9a-c4dd16c7824c

4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)

Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
(AgRg no
rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes"
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)

Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do agravo em
recurso especial, por incidência dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55950005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:27
Código de Controle do Documento: fbe45b48-8696-4710-ac9a-c4dd16c7824c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.096.463 / DF
Número Registro: 2025/0428956-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07105834020248070018 07230873520248070000 07426034120248070000 7105834020248070018
7230873520248070000 7426034120248070000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA NETO - DF076989
AGRAVADO
: LUCIANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ERICK HENRIQUE DA SILVA - DF076996
AGRAVADO
: LUCIANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
Documento eletrônico VDA56500196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:12
Código de Controle do Documento: 4507df4d-2154-4f7e-b1c1-c74f5895dc93

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:12
Código de Controle do Documento: 4507df4d-2154-4f7e-b1c1-c74f5895dc93